Tribunal: TJDFT
Processo: 0005475-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.

2. Os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma pedra de crack, acondicionada em material plástico, bem ainda que entregou uma porção de crack, na forma de pedra, ao corréu para que fosse revendida a outros usuários de drogas. Nesse quadro, improcede a pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou para o uso compartilhado de drogas (§ 3o do art. 33 da LAD).

3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.

4. Presente fundamentação idônea para valorar desfavoravelmente os antecedentes, por condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao examinado nos autos, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

5. Imposta pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão em desfavor de acusado reincidente, correta a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.